Tribunal: TJSP
Processo: 1016866-95.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
SEGREDO DE JUSTIÇA - A pretensão de atribuição do segredo de justiça não deve ser acolhida por não estar presente nenhuma das hipóteses do art. 189 do CPC.

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - Pretensão de produção antecipada de provas para compelir os réus a apresentarem documentos, bem como a ser produzida prova pericial e pesquisa de bens da empresa recorrida, devedora da apelante - Alegação de

Ementa:
SEGREDO DE JUSTIÇA - A pretensão de atribuição do segredo de justiça não deve ser acolhida por não estar presente nenhuma das hipóteses do art. 189 do CPC.

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - Pretensão de produção antecipada de provas para compelir os réus a apresentarem documentos, bem como a ser produzida prova pericial e pesquisa de bens da empresa recorrida, devedora da apelante - Alegação de desvio patrimonial da empresa ao sócio - Inadequação da via eleita - O meio adequado para a pretensão da recorrente é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto nos arts. 133 a 137 do CPC com possibilidade de dilação probatória, nos termos do art. 136 do CPC, caso haja necessidade - Honorários recursais indevidos, porquanto, não foram fixados pelo Juízo "a quo" - Sentença de extinção sem apreciação do mérito mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1016866-
95.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante ATLANTA FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO, são apelados
REVDB PARTICIPAÇÕES S/A e FERNANDO CASTRO SILVA CAVALCANTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016866-95.2019.8.26.0068 -Voto no 21961 – Barueri - ROL
2
Voto no 21.961
Apelação no 1016866-95.2019.8.26.0068
Apelantes: Atlanta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
Apelados: Revdb Participações S/A. e Fernando Castro Silva Cavalcante
Comarca: Barueri
15a Câmara de Direito Privado
SEGREDO DE JUSTIÇA - A pretensão de atribuição do segredo
de justiça não deve ser acolhida por não estar presente nenhuma
das hipóteses do art. 189 do CPC.
FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - Pretensão de produção
antecipada de provas para compelir os réus a apresentarem
documentos, bem como a ser produzida prova pericial e pesquisa
de bens da empresa recorrida, devedora da apelante - Alegação de
desvio patrimonial da empresa ao sócio - Inadequação da via eleita
- O meio adequado para a pretensão da recorrente é o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, previsto nos arts. 133 a
137 do CPC com possibilidade de dilação probatória, nos termos
do art. 136 do CPC, caso haja necessidade - Honorários recursais
indevidos, porquanto, não foram fixados pelo Juízo “a quo” -
Sentença de extinção sem apreciação do mérito mantida - Recurso
desprovido.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 157/159 cumpre
acrescentar que o pedido da ação de produção antecipada de provas foi julgado extinto sem
apreciação do mérito, com fundamento no art. 485, VI do CPC. Não houve fixação de
verbas de sucumbência.
Apelou a demandante (fls. 161/172) alegando, em síntese,
que o processo deveria tramitar em segredo de justiça, pois envolveria questões de foro
íntimo. Aduziu que o apelado Fernando Castro Silva Cavalcante estaria agindo com abuso
da personalidade jurídica da recorrida Revdb Participações S/A., esvaziando o patrimônio
desta para frustar a execução contra ela promovida pela apelante. Assim, deveria ser
deferida a produção de prova pericial contábil, bem como deveriam os réus apresentarem
documentos contábeis da empresa, além de ser realizada pesquisas de bens para se
demonstrar o alegado desvio.
Em contrarrazões (fls. 180/188) alegaram os apelados que
não haveria interesse processual, na modalidade adequação. Se houvesse indícios de
confusão patrimonial entre os recorridos, deveria a apelante ter instaurado incidente de
desconsideração da personalidade jurídica da Revdb Participações S/A.
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
A pretensão de atribuição do segredo de justiça não deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016866-95.2019.8.26.0068 -Voto no 21961 – Barueri - ROL
3
acolhida por não estar presente nenhuma das hipóteses do art. 189 do CPC1.
Pretende a apelante a produção de prova pericial contábil para
demonstrar o alegado abuso da personalidade jurídica da apelada Revdb Participações
S/A., executada nos autos do processo no 0039891-92.2018.8.26.0100 que tramita perante a
29a Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP.
Ocorre que o meio adequado para a pretensão da recorrente é
o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto nos arts. 133 a 137 do
CPC com possibilidade de dilação probatória, nos termos do art. 136 do CPC, caso haja
necessidade.
Não obstante, conforme salientado na sentença:
“Poderia a autora requer eventuais pesquisas de bens, a título
de arresto, no incidente de desconsideração da personalidade
jurídica, e não em ação antecipada de provas, como pretende.
Assim, inexiste adequação jurídica do pedido formulado.
Somado a isso, verifica-se que a autora pretende também a
exibição de documentos, conforme se denota no item “ i”
(fls. 10) que estão em poder dos réus.
Nesse sentido, na produção antecipada inexiste litigiosidade,
o que importa em absoluta desnecessidade de manifestação
da parte contrária, o que inocorre no caso em tela, em que a
manifestação dos réus é necessária para possibilitar a juntada
dos documentos pleiteados, a fim de se produzir a prova
pretendida.” (fls. 158).
De se ver que a exibição documental também poderia ser
obtida como meio de prova nos autos do processo principal, não se confundindo a exibição
documental com produção antecipada de prova.
A r. sentença, por fim, foi publicada já na vigência do atual
NCPC. Sobre tal particularidade, diz o Enunciado Administrativo no 7, do Superior
Tribunal de Justiça que “somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir
de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais
recursais, na forma do art. 85, § 11o, do NCPC”. Destaque-se que tal majoração é
decorrente do trabalho acrescido na esfera recursal, não dependendo, assim, de
requerimento das partes.
Contudo, na espécie sequer houve a fixação de honorários,
não sendo cabível a majoração do que não foi arbitrado.
1 “Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos:
I - em que o exija o interesse público ou social;
II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos
e guarda de crianças e adolescentes;
III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade;
IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a
confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016866-95.2019.8.26.0068 -Voto no 21961 – Barueri - ROL
4
O artigo 85, § 11 do CPC, é claro ao estabelecer que o
Tribunal “majorará os honorários fixados anteriormente”, com vistas a remunerar o
trabalho adicional do advogado, nos casos de manutenção da sentença. No entanto, como a
redação legal não deixa dúvidas, tal elevação somente tem lugar quando a verba honorária
já houver sido fixada na instância inferior, o que não ocorreu na espécie.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MENDES PEREIRA
Relator